Tribunal: TJDFT
Processo: 0711678-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711678-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DIVINO DOS SANTOS AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Divino dos Santos contra decisão proferida em “ação declaratória c/c repetição de indébito c/c pedido sucessivo de rescisão contratual”, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão das parcelas vincendas até que as requeridas, ora agravadas, realizem o aditamento do contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária e recalculem as correções monetárias das prestações vincendas corretamente ou, sucessivamente, a autorização para depositar em juízo as parcelas vincendas, com a elisão dos efeitos da mora (ID 87585171 dos autos de origem) . Alega o agravante, em síntese, que após a celebração do contrato constatou várias irregularidades, dentre as quais a forma de aplicação da correção monetária nas parcelas do financiamento, o que tornou o ajuste cada vez mais gravoso, máxime diante da crise financeira provocada pela pandemia do novo coronavírus, de maneira que não mais pode honrar com as parcelas na atual condição em que o contrato se encontra. Informa que, em fevereiro do corrente ano, enviou notificação extrajudicial às agravadas, visando o aditamento do contrato, porém não obteve resposta, o que motivou o ajuizamento da ação de rescisão contratual. Argumenta que vem comprometendo o seu próprio sustento para adimplir o contrato firmado com as agravadas, tendo em vista a onerosidade excessiva das prestações, não podendo mais suportar esse prejuízo. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão das parcelas vincendas a partir de maio de 2021, bem como a proibição de inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 25032062 e ID 25032064). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Depreende-se da petição inicial que o agravante formula como pedido principal o aditamento do contrato de compra e venda, inclusive quanto ao cálculo da correção monetária nas parcelas vincendas. Caso assim não se entenda, pugna pela resolução do contrato, com a devolução de todos os valores pagos, além de multa penal de 10% sobre o valor atualizado do contrato (itens ‘b’ e ‘c’ da petição inicial – ID 86845891 dos autos de origem). A propósito, vale conferir os seguintes trechos da peça vestibular (páginas 7 e 9) Inicialmente, vem esclarecer que o objetivo inicial do autor não é rescindir o contrato do imóvel e sim requerer o aditamento do contrato, para que as requeridas o adequem aos moldes estabelecidos na legislação. (...) No entanto, caso as requeridas não realizem as devidas correções no contrato, vem pleitear pela resolução do contrato por pedido sucessivo, nos termos da previsão contida no art. 26-A, §único da Lei 6.766/1979. Registre-se que, no presente recurso, as alegações do agravante se apresentam confusas, ora sinalizando a intenção de rescindir imediatamente o contrato, ora demonstrando que pretende apenas revisá-lo, a fim de tornar as prestações menos onerosas. De qualquer sorte, considerando o pedido principal do agravante, a decisão agravada revela-se acertada. Isso porque a elisão dos efeitos da mora exige, antes do vencimento da dívida, a propositura de ação revisional fundada em relevante direito, depósito da parcela integral pactuada no contrato ou da parte incontroversa e prestação de caução idônea, até que sobrevenha eventual declaração de ilegalidade do pacto. No caso em comento, consoante bem anotado pelo juiz a quo, a alegação de que os valores das parcelas mensais foram calculados de forma equivocada pela parte agravada carece de verossimilhança, uma vez que a juntada de simulação de cálculos obtida em programa do Banco Central do Brasil – BACEN não se mostra suficiente para tanto. Outrossim, a tese autoral demanda análise profunda dos parâmetros constantes do contrato celebrado entre as partes, o que não se mostra possível por meio de cognição sumária. Por derradeiro, cumpre asseverar que em se tratando de pedido de resilição unilateral, a obtenção de tutela antecipada tendente a liberar o comprador das obrigações mensais pactuadas com os desdobramentos próprios do reconhecimento da elisão da mora, pressupõe (i) a prova inequívoca de que o postulante encontra-se em situação de adimplência (inexistência de mora em relação a prestações anteriores à data do exame judicial do pleito), assim como (ii) a denúncia extrajudicial com notificação da intenção de resilir o contrato. Em relação a esse último ponto, acaso faltante essa notificação, a citação no bojo de ação de resilição do contrato pode fazer as vezes da denúncia notificada, pois a citação válida possui o condão de constituir em mora o vendedor quanto ao desígnio do comprador de romper o contrato (art. 240 do CPC). No entanto, conforme consignado, o agravante não objetiva resilir o contrato, mas, sim, revisá-lo. Sendo assim, dependendo a suposta abusividade contratual de uma análise mais acurada, o que será possível após a instauração do contraditório e instrução probatória, inviável o acolhimento do pedido de suspensão de pagamento das parcelas. Por conseguinte, presente amora, poderá a parte credora proceder à inserção do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, circunstância que caracteriza exercício regular de direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora